Tribunal: TJDFT
Processo: 0746758-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0746758-24.2023.8.07.0000 DESPACHO Considerando as decisões pretéritas (id. 133860673, 137530840 e 139182775 dos autos originários n. 0701107-34.2017.8.07.0014) acerca do excesso de execução e levantamento das quantias, objeto de análise no AGI 0738515-28.2022.8.07.0000, ao agravante para manifestação quanto à preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator